Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE DE INTEGRAR O MERCADO DE TRABALHO E PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar, diferentemente do dever de sustento, não decorre do poder familiar, mas pode subsistir com fundamento no dever de mútua assistência e de solidariedade diante da relação de parentesco entre alimentante e alimentado, nos termos do art. 1.694 do Código Civil, desde que comprovada a impossibilidade de mantença deste, pois a presunção de necessidade passa a ser relativa.
2. Sendo o alimentante maior de idade e concluído o curso de nível superior, e inexistindo nos autos elementos que demonstre situação excepcional que o impeça de exercer atividade remunerada, a exoneração de alimentos é medida que se impõe, pois dispõe dos meios para buscar sua própria subsistência, sendo certo que o desemprego configura situação momentânea e reversível a qualquer momento.
3. A matrícula em curso de pós-graduação configura desejável especialização profissional, mas prescindível ao exercício de atividade laborativa apta a promover seu sustento próprio, de maneira que não justifica, por si só, a manutenção da obrigação alimentar.
4. Apelação conhecida e não provida.